Tribunal: STF
Processo: ARE 1415751
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-10
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO DETRAN/DF. ANALISTA DE TRÂNSITO. ESPECIALIDADE MEDICINA. JORNADA DE TRABALHO DOBRADA. PROVENTOS EM DOBRO. TABELA REGULAMENTADA. LEI DISTRITAL 5181/2013. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    1. Insurge-se o recorrente contra a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, para que fosse declarado seu direito à opção pela jornada de 40 horas semanais, no período compreendido entre o dia 01/11/2004 e 24/11/2008, no qual exerceu a dupla jornada de vinte horas, no cargo de Analista de Trânsito, especialidade Medicina.



    2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 36489083). Contrarrazões apresentadas (ID 364889091).



    3. Da análise dos autos infere-se que o recorrente é servidor do Distrito Federal, aposentado em 23/09/2008, e que exercia o cargo de Analista de trânsito na área de Medicina, recebendo, além da remuneração relativa ao cargo, proventos na rubrica “opção 40 horas”, os quais foram suspensos pela Administração, com fundamento na Lei Distrital 5181/2014, pela qual foi reestruturada a tabela de vencimentos da carreira médica do DF, extirpando a parcela denominada “opção 40 horas”.



    4. Com efeito, a teor do disposto no art. 5º da Lei supracitada (“A jornada de trabalho básica dos servidores abrangidos pelo art. 4º desta Lei é de 20 (vinte) horas semanais, podendo ser ampliada, na forma da legislação afeita à matéria, para 40 (quarenta) horas semanais, observada a respectiva tabela de vencimentos básicos. Parágrafo Único. Os servidores que já desempenham jornada ampliada permanecem nessa condição”), restou convencionado que o servidor deveria cumprir a jornada de 20 horas ou optar pelas 40 horas, a partir de sua edição. Assim, foi extinta a jornada dobrada de 20 horas, e o recorrido procedeu à correção de pagamento realizado “com dobra”, porquanto o recorrente recebia valores referentes a carga horária de 80 horas, ao invés das 40 horas, indicadas no ato de sua aposentadoria.



    5. Portanto, o que se observa é que a Administração procedeu à correção de valores pagos de forma dobrada. Importante esclarecer que o princípio da autotutela atribui à Administração Pública o poder-dever de anular os atos administrativos ilegais e revogar aqueles inconvenientes, aplicando as leis especiais. Acresça-se que o entendimento do STF está alinhado no sentido de que “não há direito adquirido à regime jurídico-funcional pertinente à composição dos vencimentos, ou à permanência do regime legal de reajuste de vantagem, desde que eventual modificação introduzida por ato legislativo superveniente preserve o montante global da remuneração, não acarretando decesso de caráter pecuniário”. (RE 602029 AgR, Relator(a): EROS GRAU, Segunda Turma, julgado em 02/02/2010, DJe-035 DIVULG 25-02-2010 PUBLIC 26-02-2010 EMENT VOL-02391-10 PP-02150).



    6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei nº 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da causa resulte em honorários irrisórios. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXVI; 7º, inciso VI; 37, caput; e 73, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. JORNADA DE TRABALHO. HORAS EXTRAS: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.115.913-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 7/8/18).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.087.196-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 23/18 e ARE nº 957.504-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/11/2016.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de janeiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente